Tribunal: TJES
Processo: 5000417-78.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000417-78.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDINEI GONCALVES
RECORRIDO: SAG MOTOS LTDA - ME
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CLAUDINEI GONCALVES em face da sentença de ID 6486732 que julgou extinto o feito sem resolução do mérito em razão da necessidade do DETRAN figurar no polo passivo da demanda.

Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja afastada a coisa julgada e seja julgado procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID 8422988.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual
acolho
o pedido formulado.

ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

MÉRITO

A sentença de ID n°
6486732 não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Isso porque, para que seja feita a transferência de propriedade de veículo, bem como de multas e impostos existentes sobre o bem, deve o órgão fiscalizador responsável (DETRAN) figurar no polo passivo da demanda.

Neste sentido:

CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS. DESNECESSIDADE.
TRANSFERÊNCIA. DÉBITOS
. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. PROCEDÊNCIA. PEDIDO PRINCIPAL.
TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE
. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE.
NECESSIDADE. PARTICIPAÇÃO. DETRAN. POLO PASSIVO
. [...]. 4. Incabível se mostra o pedido de condenação do DETRAN-DF/SECRETARIA DA FAZENDA DO DF para exclusão de débito do nome do antigo proprietário do veículo quando tais entes não estão no pólo passivo da demanda. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-DF 20161210017842 0001747-21.2016.8.07.0012, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/10/2016, 7ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/11/2016 . Pág.: 218/226). (
Grifei
).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
MOTOCICLETA USADA
.
COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES
. REVELIA DOS RÉUS DECRETADA.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA JUNTO AO DETRAN
. PROPRIEDADE TRANSFERIDA COM A TRADIÇÃO DO BEM. [...].
NECESSIDADE DE A AUTARQUIA INTEGRAR A LIDE
, ANTE AS REPERCUSSÕES ADVINDAS. NO PONTO RECORRIDO, A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, VAI MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71006774830 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 13/06/2017, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/06/2017). (
Grifei
).

Sob essa motivação,
nego

provimento
ao Recurso Inominado interposto.
Condeno
o Recorrente ao pagamento de custas e honorários
advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa ante
assistência judiciária gratuita.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.